Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716366-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que os critérios correção monetária da dívida já se encontram sepultados pela preclusão, não havendo que se falar em capitalização na correção dos índices. Decidiu, ademais, que os cálculos apresentados pela Contadoria estão em consonância com os parâmetros delineados na sentença e decisões precedentes. Diante disso, homologou tais cálculos e determinou a intimação da executada para purgar a mora. Em suas razões, a recorrente sustenta que, no curso do cumprimento de sentença, foi determinada a aplicação da taxa Selic como único indexador de juros e correção monetária. Argumenta que sua impugnação teve por finalidade garantir o estrito cumprimento das decisões já proferidas nos autos, de forma que não há que se falar em preclusão, se houve incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria, eis que elaborados com evidente capitalização na correção dos índices (sobreposição). Segundo afirma, para se encontrar o valor correto da dívida, seria imprescindível expurgar a correção do valor histórico, para só então realizar a soma dos R$ 34.093,39 (trinta e quatro mil e noventa e três reais e trinta e nove centavos) encontrados anteriormente. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar nova remessa dos autos à Contadoria, a fim de que extirpe a sobreposição de índices. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito do verificar a existência de risco de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, a recorrente será compelida ao pagamento da dívida apurada, não se vislumbra, in casu, relevância nos argumentos por ela expendidos. Com efeito, observa-se dos autos de referência que, em princípio, a questão suscitada no recurso foi objeto de decisão pretérita, proferida pelo magistrado singular. Tal circunstância, caso verificada no ensejo do julgamento colegiado do recurso, culminaria no reconhecimento de que a decisão recorrida não estaria a merecer reparos quanto à declarada preclusão. De fato, colhe-se da decisão de ID no 57468064: “(...) Observa-se que retirar a correção monetária dos valores, nos períodos anteriores a mora do devedor, como quer a executada, incorreria em seu enriquecimento indevido, o que é inadmissível. Em verdade, a cumulação é vedada no momento da aplicação da taxa SELIC (de 02/06/2005 a 19/11/2019) e, antes que isso ocorra, os valores precisam ser corrigidos, sob pena de contrariar a decisão que arbitrou a multa. (...) Ainda, ao considerar as decisões dos autos, notei que os cálculos da contadoria judicial também merecem reparos, porquanto os valores foram corrigidos sem juros até 12/2002, quando deveriam ter sido corrigidos até 01/06/2005 e, com a incidência de juros (10/01/2003 a 02/06/2005) desde 02/06/2005 até 10/01/2003 de 1,0000% e após pela SELIC, quando a referida incidência dos juros moratórios à taxa SELIC, deveria se dar a partir de 02/06/2005 (mora do executado) (...)” (destacou-se). Além disso, os critérios utilizados pelo órgão auxiliar do juízo, no que tange à atualização da dívida, parecem observar aquilo que se definiu previamente, no curso do cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator